Tribunal: STF
Processo: Rcl 65609
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Petição nº 53297/2024)



    Por meio da Petição nº 53297/2024, Milanne Ayala Bobadilha de Pinho e Vilmara Escobar Gonçalves requerem a suspensão processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias em razão de doença de sua patrona, com fundamento no art. 313, inciso VI do CPC. Requerem, também, “a restituição do prazo processual após alta médica”.



    É o relatório. Decido.



    No Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é de que “[a] simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.433.779, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 18/4/24).



    Ainda nesse sentido:



    “[...]



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1223183, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 5/10/23)



    Registro, ainda, que, a presente reclamação constitucional encontra-se em sede de agravo regimental já decidido pela Segunda Turma do STF no sentido de lhe negar provimento - acórdão unânime (DJe de 7/5/24) -, mantendo o juízo monocrático de negativa de seguimento à reclamação (DJe de 22/2/24) por não haver teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada, estando a solução do caso concreto fundada em provas de elementos de fato e de direito insuscetíveis de reexame na via excepcional da reclamação.



    Tem-se, assim, que foram exauridas todas as instâncias no Processo nº 0801364-42.2020.8.12.0008 (em referência nesta reclamatória); bem como confirmada, por decisão colegiada unânime da Segunda Turma do STF, a ausência de teratologia na aplicação do Tema nº 784 RG para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Entendo que a suspensão da reclamação pelo prazo de 90 (noventa) dias - prazo assinalado em atestado médico juntado aos autos - e, após, a restituição do prazo para apresentar embargos declaratórios, constitui dilatação excessiva do trâmite da presente reclamação, incompatível com a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).



    Observo, outrossim, que, não obstante constituída única patrona nos autos (eDoc. 2), o instrumento autoriza o substabelecimento “com ou sem reservas de iguais poderes”.



    Dessa perspectiva, defiro parcialmente o pedido para assinalar o prazo de 15 (quinze) dias - a partir da publicação dessa decisão - para que sejam adotadas as providências que se entender necessárias para a apresentação de recurso nesta reclamação; após o qual terá início o prazo para a presentação do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente